Tribunal: TJSP
Processo: 1066460-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Pretensão para que, com o permissivo da Resolução Conjunta SFP/PGE no 1/19, sejam reapreciados, pela autoridade fiscal, créditos de ICMS relativos aos AIIMs lavrados por indicada falta de pagamento de ICMS-ST. Denegação na origem. Apelo do impetrante. Sequencial pedido de desistência da impetração. Tema 530, STF. Cabível ao impetrante desistir a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. Pretensão para que, com o permissivo da Resolução Conjunta SFP/PGE no 1/19, sejam reapreciados, pela autoridade fiscal, créditos de ICMS relativos aos AIIMs lavrados por indicada falta de pagamento de ICMS-ST. Denegação na origem. Apelo do impetrante. Sequencial pedido de desistência da impetração. Tema 530, STF. Cabível ao impetrante desistir a qualquer tempo do mandamus, independentemente de aderência da parte contrária, ainda que prolatada sentença de mérito. Precedentes. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA, prejudicado o conhecimento do recurso de apelação.